Tribunal: TJPA
Processo: 0806702-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806702-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIEL SABA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO PREVIAMENTE À CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE ESTRITA ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O recorrente narra que fora notificado para fins de Manifestação Preliminar nos autos de origem, o que fora devidamente cumprido. Relata que não houve a realização regular de citação e que apresentou contestação, mesmo não havendo contagem de prazo para tanto.

2 –
O MM. Juízo
a quo
decretou a revelia do ora agravante, o que motivou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

3 –
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento de advogado em Juízo somente suprirá o ato citatório quando tal ato vise a prática de ato efetivo de defesa. No caso, a mera juntada de procuração sem poderes não se trata de ato apto a suprir a citação, devendo ser retificada a decisão recorrida.

4 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela, interposto por Rosiel Sabá Costa, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da Ação Civil por Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Mocajuba.

Em síntese, o recorrente narra que foi determinada sua notificação para fins de apresentação de Manifestação Preliminar nos autos de origem, o que fora devidamente cumprido, momento em que constituiu advogado acostando instrumento de procuração. Relata que após o recebimento da ação, o magistrado singular determinou a citação do recorrente para apresentação de contestação no prazo de quinze dias. Aduz que não fora realizada a citação, sendo determinada a intimação do ora Agravado para se manifestar sobre a certidão do oficial e requerer o que entender de direito, momento em que pleiteou a citação por hora certa ou subsidiariamente por edital.

Suscita que em razão da juntada de substabelecimento sem reservas, o juízo monocrático proferiu decisão considerando a parte Requerida/Agravante citada, com base no suposto
“comparecimento espontâneo”
do réu
.

O agravante aduz que mesmo não tendo sido realizada a regular citação, nos exatos termos do artigo 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, os novos patronos daquele, contemplando a boa-fé processual, houveram por bem apresentar, tempestivamente a contestação, haja vista que não havia qualquer prazo iniciado, uma vez que, não possuíam qualquer poder para receber citação. Relata que foi certificada a intempestividade

da peça contestatória, sobrevindo a decisão agravada, que decretou a revelia do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de estrita observância do artigo 17, §9º, da lei Nº 8.429/92, a inexistência de procuração outorgando poderes para receber citação, inexistência de citação válida e contestação válida. Destaca, ainda, a existência de probabilidade de provimento do recurso e perigo da demora.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1019, inciso I do NCPC, pois preenchidos os requisitos processuais para tanto, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, como também a tramitação da ação civil de improbidade administrativa de nº 0000803-82.2018.8.14.0067 até o julgamento de mérito do presente recurso, evitando, assim, maiores prejuízos a serem suportados pelo Agravante.

Em análise ao pedido liminar, deferi a tutela de urgência pretendida.

Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Inicialmente, destaco o disposto no art. 105 do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 105.
A procuração geral
para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica,
que devem constar de cláusula específica.”

Dito isso, observo, ao analisar os autos de origem, que no documento de id. Num. 26597878 - Pág. 1/2 os patronos do agravante peticionaram requerendo a juntada de substabelecimento, sem reservas de iguais, aos poderes conferidos pelo recorrente, ao passo que na procuração em questão não constava cláusula de recebimento de citação, conforme se observa dos autos.

Nesse contexto, na linha do disposto no art. 105, do Código de Processo Civil, a jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que o requerimento de juntada de procuração, destituído de poderes específicos para receber citação, não pode configurar o comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação. Acerca disto, leia-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA.
COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1133419 SP 2017/0167901-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).
”

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART 250 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DE ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NÃO SUPRE A NULIDADE DA CITAÇÃO
. CONTRARRAZÕES E PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento do mandado citatório foi realizado em desarmonia com o Código de Ritos, uma vez que a contrafé entregue ao requerido, ora agravante, não continha cópia da petição inicial do MPF e da decisão que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de seus bens em sua integralidade, visto que foram entregues apenas 6 (seis) de um total de 32 (trinta e duas) páginas. 2. Preconiza o art. 250 do Código de Processo Civil de 2015: "O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: Omissis. V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. 3.
O comparecimento espontâneo realizado por advogado, sem poderes específicos para receber citações - simples procuração -, não afasta a nulidade da citação.
4. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação" (STJ. AgRg no REsp 1076121/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/09/2015). 5. Considerando que a parte requerida, ora agravante, nesse momento processual, tem conhecimento do teor da ação civil pública por ato de improbidade que lhe é movida pelo Ministério Público Federal, bem como do ato decisório que determinou a constrição de seus bens, mister se faz abrir novamente o prazo previsto no art. 306 do Código de Processo Civil/2015, em se tratando de medida cautelar - liminar de indisponibilidade de bens. 6. Agravo de instrumento provido para decretar a nulidade da decisão ora agravada - que declarou a revelia da parte ora agravante -, determinando-se ao juízo de origem que abra novamente o prazo previsto no art. 306 do Código de Processo Civil/2015.

(TRF-1 - AI: 00489983820174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 10/04/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20/04/2018).
”

Nesse sentido, entendi presente a probabilidade do direito, à medida que a petição de juntada de substabelecimento não conferia expressamente os poderes para receber citação, não se admite que o seu protocolo enseje a aplicação do disposto no art. 239, §1º, do CPC, que prevê que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Inclusive, esta é a forma em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se portado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS

AUTOS

DO

ADVOGADO

DA

DEMANDADA.

REVELIA.

NÃO

OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º, DO CPC/1973.

AUSÊNCIA

DE

PODERES

PARA

RECEBER

CITAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO

MANTIDA.

AGRAVO
DESPROVIDO
.

1.

O

comparecimento

do

advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte,
supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo

de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para

receber citação, não supre o ato.

2. Agravo interno desprovido. (STJ

- AgInt no AREsp: 1133419 SP 2017/0167901-0, Relator: Ministro

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 – QUARTA

TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Deste modo, entendo que a decisão recorrida merece ser retificada, para que se adeque ao entendimento do Colendo STJ, afastando a decretação de revelia do ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
afastando-se a decretação de revelia, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023